Tribunal: STF
Processo: Rcl 55171
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Carlos Alexandre Andrade Silva contra decisão proferida pela 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 0001678-44.2019.4.03.6344, mediante a qual se teria descumprido o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 580.963-RG (Tema nº 312). 



    O reclamante narra que é pessoa com deficiência e se encontra em situação de miserabilidade, a qual foi agravada em razão do óbito de seu genitor (e a consequente extinção do pagamento do benefício assistencial de que era beneficiário), passando a renda de sua família a ser composta tão somente pelo benefício de prestação continuada (BPC) recebido por sua genitora.



    Informa que a sentença que julgou procedente seu pedido de acesso ao benefício assistencial foi reformada pela “11ª Turma Recursal de SP/SP, em desobediência [à] legislação em vigor e [a] o que já estava pacificado no STF e STJ através da teses firmadas em IRDR, 312/STF e 640/STJ”, o que motivou a interposição do recurso extraordinário no Processo nº 0001678-44.2019.4.03.6344.



    Alega que seu recurso extraordinário teve o seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 807, e que o entendimento foi mantido em sede colegiada, o que autoriza o ajuizamento da presente reclamação ao STF.



    Carlos Alexandre Andrade Silva argumenta que, tanto em sede administrativa, quanto na esfera judicial, a pretensão cinge-se a que os benefícios assistenciais recebidos por seus genitores, que são idosos, não sejam computados para fins de aferição da renda per capta da família na análise de seu pedido de acesso ao BPC, enquanto pessoa com deficiência.



    Aduz, assim, que a presente reclamação constitucional é ajuizada para afastar 



    “alegações infundadas de que pretende reexame de provas, pois na verdade requer a aplicação da legislação em vigor que lhe confere a concessão do BPC, repelindo a pretensão do requerido em computar o BCP recebido por outro membro da família para cálculo da renda per capita, amparado pelo respeito a autoridade das decisões dos Tribunais Superiores e a prestação jurisdicional efetiva e adequada.”



    O reclamante requer



    “[a] procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Presidência da 11ª Turma Recursal de do Estado de São Paulo, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 27ª Subseção Judiciária do Juizado Especial Federal de São João da Boa Vista/SP, no processo 0001678-44.20194.03.6344.”



    Em decisão publicada no dia 03/10/22, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do processo nº 0001678-44.20194.03.6344, até decisão final nesta ação reclamatória.



    Regularmente citado, o INSS não apresentou contestação. 



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    A Procuradoria-geral da República opinou pela parcial procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. RE a que negado seguimento na origem, ao fundamento do Tema 807/STF. Ato que teria inobservado o quanto decidido no Tema 312/STF. 1. A parte reclamante interpôs agravo regimental na origem, contra o não seguimento do RE, e ora desprovido o agravo, foi esgotada a instância ordinária, atendido, assim, o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Ainda que ao RE tenha sido negado seguimento na origem ao teor do Tema 807/STF, em que não reconhecida Repercussão Geral, e haja entendimento de que o não seguimento de RE ao teor de Tema negativo, não enseja reclamação, de se ver que sendo o Tema 312/STF pertinente, em que reconhecida Repercussão Geral e fixada Tese de mérito, esta reclamatória reúne condições a conhecimento. 3. Ainda que no Tema 807 tenha sido negada Repercussão Geral quanto ao exame do preenchimento dos requisitos a benefício assistencial decorrente doo inc. V do art. 203 da CF, tem-se o Tema 312/STF, mais específico quanto à questão da renda per capita para fins da concessão de benefício assistencial. E ainda tem-se o Tema 27/STF, em que fixada a tese de que ‘é inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição’. 4. Pela parcial procedência da reclamação, sendo a causa - o recurso do INSS contra a sentença - rejulgada na origem, pela 10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, ao teor das Teses dos Temas 27 e 312/STF, nos termos do inc. II do caput do art. 1.030 e do inc. II do caput do art. 1.040 do CPC; mantido o acórdão recorrido, novo juízo de admissibilidade quanto ao RE do reclamante deve ser realizado na origem, na forma do art. 1.041 do CPC.” (e-Doc 16 )



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou; 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    In casu, cinge-se em saber se autoridade reclamada incorreu em teratologia na aplicação da tese do Tema nº 807 da sistemática da repercussão geral, com a seguinte redação:



    “A questão do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    O reclamante aduz que, em verdade, deveria ser aplicado o entendimento firmado no julgamento do Tema nº 312 de repercussão geral, cuja tese foi assim fixada:



    “É inconstitucional, por omissão parcial, o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).”



    Por oportuno, transcrevo, na parte de interesse, a ementa do julgado no RE nº 580.693, o qual é vinculado ao Tema 312 RG:



    “4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. 



    O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. 



    Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. 



    Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo. 



    Omissão parcial inconstitucional. 



    5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 580.963/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 14/11/2013).



    Carlos Alexandre Andrade Silva ajuíza a presente reclamatória com o objetivo de reformar a decisão proferida pela 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, a qual deu provimento ao recurso interposto pelo INSS com base nos seguintes fundamentos:



    “No cálculo da renda per capita familiar não pode ser computado o benefício assistencial concedido a qualquer membro idoso da família, nos termos do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.74/2003 (Estatuto do Idoso). A jurisprudência tem interpretado analogicamente essa regra para determinar que também sejam excluídos do cálculo os benefícios previdenciários de até um salário mínimo recebidos por outros idosos integrantes do grupo familiar e os benefícios assistenciais pagos a pessoas portadoras de deficiência. 



    É importante notar, todavia, que todos os preceitos acima citados - art. 20, § 1º, da Lei nº 8.742/93 e art. 34, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003 - dizem respeito tão somente à forma de apuração da renda per capita familiar. 



    Ocorre que o critério da renda per capita não é o único a ser levado em consideração pelo juízo para verificar se o requerente se encontra em efetivo estado de miserabilidade. Quaisquer outros elementos do caso concreto também podem (e devem) ser levados em consideração na análise do requisito da hipossuficiência econômica, quer para corroborar quer para afastar o critério da renda per capita familiar. 



    Essa é, segundo me parece, a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Reclamação nº 4.374/PE, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    [...]



    A perícia social realizada em 10/03/2020 dá conta de que o autor (43 anos, solteiro, não alfabetizado, desempregado) reside com seus pais, Carlos Roque da Silva (75 anos, titular de benefício assistencial) e Maria de Lourdes Andrade Silva (77 anos, titular de benefício assistencial). 



    O imóvel em que reside é alugado, com as seguintes características: 



    ‘A residência é alugada, individual, bairro acessível, conta com alguns comércios próximos, unidade de saúde a qual frequenta é próxima, situação é precária, imóvel pequeno, muita sujeira, muita reciclagem, muitas coisas amontoadas, poucos móveis; a família não tem veículo próprio, imóvel possui sala sem móveis, muitas caixas de papelão com reciclagens, roupas, materiais velhos, 1 quarto com 1 cama de solteiro, com muitas coisas amontoadas, muitas caixas, o colchão onde o requerente dorme fica dobrado por cima e a noite coloca no chão, outro quarto tem uma cama de casal onde dorme os Pais, não tem guarda roupa e possui mais algumas caixas amontoadas, cozinha com armário, fogão, geladeiras, pia sem gabinete, mesa com 2 cadeiras, paredes sem azulejos, não tem todos os utensílios necessários; 1 banheiro com vaso sanitário, pia e chuveiro e sem Box, o imóvel está em situação regular, mas as condições que estão vivendo está precária, muita sujeira, reciclagens acumuladas, mal cheiro, sem espaço para andar na casa, com laje, está com o piso ruim e pintura velha.’



    As fotos anexas ao laudo social mostram que o imóvel em si está em boas condições, as paredes estão pintadas, não aparenta umidade e o chão é todo em piso frio. No entanto há muita sujeira e acúmulo de caixas amontoadas, não sendo possível verificar o seu conteúdo. Há móveis desmontados, mantimentos encaixotados, duas geladeiras, fogão de quatro bocas e materiais recicláveis espalhada pela casa toda. 



    A renda familiar é composta pelos benefícios assistenciais recebido pelos pais do autor, no total de R$ 2.090,00; ao passo que as despesas são de R$ 1.623,00, estando assim discriminadas no laudo: aluguel: R$ 750,00; alimentação: R$ 600,00; água: R$ 50,00; luz: R$ 90,00; gás: R$ 80,00; e telefone: R$ 53,00. 



    Assim, ainda que as condições de habitabilidade sejam precárias em razão da desordem e do acúmulo de caixas nos cômodos da casa, as despesas essenciais estão sendo devidamente supridas pela renda auferida pelos pais do autor. 



    Diante da ausência de miserabilidade, não é devido o benefício pleiteado, restando prejudicadas as demais alegações do recorrente. Voto. Ante o exposto, dou provimento ao recurso da parte ré para julgar improcedente a ação.” (e-doc. 3, p. 479 - 480 - grifei)



    Depreende-se dos autos que a autoridade reclamada, ao acolher o pedido de reforma da decisão que havia concedido o benefício pleiteado, apesar de alicerçada no contexto fático trazido pela perícia socioeconômica realizada na residência da parte reclamante, considerou os benefícios assistenciais recebidos pelos genitores do ora reclamante como renda familiar, concluindo, assim, pela ausência de miserabilidade.



    Portanto, ao levar em consideração a renda dos pais, percebida em decorrência de benefícios assistenciais, para compor a renda familiar e assim entender que as despesas mensais da família estão sendo supridas, acabou por afrontar a decisão do STF firmada no Tema nº 312 de repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que a 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 0001678-44.2019.4.03.6344, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 580.963-RG (Tema nº 312).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente